Tribunal: STF
Processo: ARE 1448206
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL DIALETICIDADE RECURSAL As razões recursais não apresentam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a r. sentença deva ser modificada, ou seja, não infirmam as razões de decidir do r. Juízo 'a quo', em violação ao disposto pelo art. 1.010, II, do CPC Violação à dialeticidade recursal verificada Precedentes desta C. Câmara Aplicação do art. 932, III, do CPC Recurso não conhecido.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 1º, inc. IV, e 170 da Constituição da República. Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte contrária, para fixar honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade manejada na execução fiscal de origem.” Sustenta que a fixação de honorários advocatícios em “valor nitidamente exorbitante” contraria a legislação federal e “um dos fundamentos da república brasileira, consistente no valor social do trabalho (art. 1º, inciso IV da CF/88), também presente no caput do artigo 170 da Constituição Federal”. Alude à ADC nº 71/DF. Ao final, “requer seja dado provimento a este recurso para reforma do acórdão recorrido, determinando-se o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade e com respeito à proporcionalidade” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, não conhecendo da apelação interposta pelo Estado de São Paulo, na forma dos fundamentos abaixo transcritos:



    “In casu, a r. sentença julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela executada e reconheceu a prescrição intercorrente, explicitando que aludida prescrição se deu antes da celebração do acordo de parcelamento do débito:



    “No caso dos autos, denota-se da certidão de fl. 225, por decisão proferida nos autos de execução fiscal n. 4150/08, foi determinado o desapensamento destes autos em relação àquele, tomando a presente execução seu curso regular. Desde o desapensamento foram requeridos vários sobrestamento (sic) do feito, conforme 226 e 228/230, sem qualquer ação concreta da FESP tendente a novas tentativas de localização de bens do executado, passando-se mais de seis anos. Daí que, passados mais de cinco anos desde o desapensamento certificado, não logrou a exequente excepta manejar ou encontrar meios de satisfação de seu crédito, de sorte que possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insta mencionar que o parcelamento celebrado o foi depois de já decorrido o prazo da prescrição” (fls. 244/245)



    Não obstante, o apelante limitou-se, em suas razões recursais, a alegar que o parcelamento é causa de suspensão e não de extinção da execução fiscal e, afirmou, ainda, que o r. decisum extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por desistência:



    “Por r. Sentença, no entanto, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, entendendo que 'o parcelamento administrativo do débito tributário justifica a extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, sem receio de perecimento da pretensão, uma vez que é causa interruptiva do prazo prescricional, que só voltará a correr ante eventual inadimplemento.''' (fls. 523/524)



    Ocorre que não apenas a r. Juízo a quo extinguiu o feito por fundamento diverso reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC , como o suposto trecho da decisão a que o recorrente faz alusão em seu recurso não consta na r. sentença de fls. 244/246. 



    Nessa linha de raciocínio, pelo teor das razões recursais (fls. 518/528), verifica-se que o apelante se limitou a combater o mérito de suposta sentença de extinção do feito em razão da realização de acordo de parcelamento quando, na verdade, a r. sentença proferida extinguiu a execução porque reconheceu a ocorrência de prescrição antes de sua celebração.



     Evidente, assim, que ele deixou de impugnar efetivamente o r. decisum, o que implica na inadmissibilidade deste recurso, sob pena, inclusive, de violação à inércia da jurisdição, à paridade de armas e ao devido processo legal.



    (...)



    Nessa conformidade, ausente efetiva insurgência do exequente em relação à r. sentença de fls. 244/246, de rigor a sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso.” (e-doc. 17).



    4. Da leitura do documento acostado pelo e-doc. 21, tem-se que as razões do recurso extraordinário apresentadas pelo Estado de São Paulo estão em total descompasso com o teor do acórdão recorrido, o qual em momento algum foi de fato impugnado. 



    5. Com efeito, o recurso extraordinário deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de seu não processamento. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos dela constantes, sob pena de violação do referido princípio.



    6. Diante da constatação desta situação, neste caso, o recurso extraordinário não teria mesmo condições de admissibilidade, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, e do enunciado 287 da Súmula do STF, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



     (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Ainda que assim não fosse, mister registrar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada na sentença, mediante a qual julgado procedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade. Confira-se o seguinte trecho da mencionada decisão:



    “Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.



    Sucumbente, arcará a exequente com os honorários advocatícios na proporção de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 4º, inc. III), observado o zelo do profissional e a complexidade da demanda.” (e-doc. 5).



    8. Ocorre que, quando da apelação, deixou a Fazenda Pública de recorrer contra a condenação em honorários advocatícios, sem nem sequer ter feito alusão ao tema (e-doc. 13), do que resulta a impossibilidade de exame do recurso, no particular, ante a preclusão maior (art. 1.013, caput, do CPC).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator